Tribunal: TJPA
Processo: 0801969-66.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801969-66.2022.8.14.0006

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: SONIA MARIA RAMOS MALHEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801969-66.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
(Adv. IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE Nº 16.470 e outros)

EMBARGADA: SONIA MARIA RAMOS MALHEIROS
(Adv. Marcelo Assunção Ferreira – OAB/PA nº 22.548)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ERTAPENEM 01G. ROL DA ANS. ADI Nº 7.265/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que determinou o fornecimento do medicamento
Ertapenem
01g à autora, bem como condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de análise do julgamento da ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, requerendo a reforma do acórdão para afastar a obrigação de cobertura do tratamento ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265 acerca da cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura do medicamento Ertapenem 01g, diante da prescrição médica, da gravidade do quadro clínico da paciente e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

5.

A decisão colegiada consignou que a ausência do medicamento no rol da ANS e a alegação de uso domiciliar não afastam o dever de cobertura, especialmente porque o fármaco possui registro na ANVISA, é administrado por via injetável e demanda aplicação por profissional de saúde.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a exposição fundamentada das razões determinantes do convencimento adotado.

7.

A alegação de omissão quanto ao julgamento da ADI nº 7.265 revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado.

8.

O prequestionamento da matéria encontra-se disciplinado pelos arts. 941, § 3º, e 1.025 do CPC, que consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

9.

A oposição reiterada de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente o núcleo essencial da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

3.

A ausência de menção expressa ao julgamento da ADI nº 7.265/STF não configura vício quando os fundamentos adotados no acórdão mostram-se compatíveis com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

O prequestionamento considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 941, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; TJPA, REsp nº 0836055-80.2024.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0827070-98.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0831201-48.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0825314-74.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.05.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801969-66.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
(Adv. IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE Nº 16.470 e outros)

EMBARGADA: SONIA MARIA RAMOS MALHEIROS
(Adv. Marcelo Assunção Ferreira – OAB/PA nº 22.548)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Hapvida Assistência Médica Ltda.
, em face do acórdão (PJe ID nº 35142863) proferido nos autos da Apelação Cível nº 0801969-66.2022.8.14.0006, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Ertapenem 01g à autora, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar o julgamento da ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal, que teria estabelecido critérios cumulativos para a concessão judicial de tratamentos não incluídos no rol da ANS.

Aduz tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e de observância obrigatória, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a inexistência de obrigação de cobertura do tratamento, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão no julgado,
ao não examinar o julgamento da ADI nº 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal,
que tratou da interpretação do §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, estabelecendo parâmetros para a concessão judicial de tratamentos não previstos no rol da ANS.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado, enfrentando os fundamentos essenciais ao deslinde da causa, especialmente quanto à abusividade da negativa de cobertura do medicamento Ertapenem 01g, prescrito por médica assistente à paciente portadora de enfermidades graves, diante da necessidade do tratamento e da inexistência de elementos técnicos aptos a infirmar a prescrição médica, diante da inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

Na decisão colegiada restou consignado que a negativa da operadora, baseada exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS e na alegação de uso domiciliar, configura prática abusiva, sobretudo porque o fármaco possui registro na ANVISA, é administrado por via injetável e exige preparo e aplicação por profissional de saúde, circunstâncias que afastam sua caracterização como simples medicação domiciliar.

Assim, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia jurídica, examinando os elementos relevantes constantes dos autos e fundamentando a conclusão adotada em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões que embasam o convencimento adotado.

No caso concreto, a alegação de omissão quanto ao julgamento da ADI nº 7.265 revela, em verdade, mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada por este órgão colegiado, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Corroborando o entendimento ora esposado, colaciono os seguintes julgados deste e. Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS, RN Nº 465/2021 E PARÂMETROS DA ADI Nº 7.265. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio do exame de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), sempre que houver prescrição médica, bem como a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza taxativa do rol da ANS, da aplicação da RN nº 465/2021 e dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a taxatividade do rol da ANS, a aplicação da RN nº 465/2021 e os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265, de modo a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A contradição apta a justificar o manejo dos aclaratórios é apenas a interna ao julgado, caracterizada por antagonismo entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com eventual divergência entre a interpretação adotada pelo órgão julgador e aquela defendida pela parte.

5. O acórdão embargado examina de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que a ausência de previsão expressa do procedimento no rol da ANS e na RN nº 465/2021 não afasta, por si só, o dever de cobertura, especialmente diante da prescrição médica, da pertinência clínica do exame e da disciplina da Lei nº 14.454/2022.

6. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7. A invocação dos parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265, apresentada apenas nos aclaratórios, revela mera pretensão de rediscussão do mérito e de revisão da conclusão adotada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

8. Inexistem obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual se impõe a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

3. A invocação de precedente ou fundamento jurídico apenas nos embargos de declaração, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, caracteriza tentativa de rediscussão do mérito incompatível com a via integrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.965.861/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl no AREsp nº 1.708.364/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 18.06.2024; STF, RE nº 1.377.479/MG, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 22.10.2024”.
(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0836055-80.2024.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-30)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADI Nº 7.265/DF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu o dever da operadora de plano de saúde de custear terapias multidisciplinares prescritas a menor com TEA, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS, limitando-se o custeio aos valores da rede credenciada.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o julgamento da ADI nº 7.265/DF pelo Supremo Tribunal Federal, bem como se tal circunstância enseja a integração do julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão a ser sanada, uma vez que a matéria invocada pela embargante não foi deduzida nas razões recursais anteriores, sendo indevida sua introdução apenas em sede de aclaratórios.

5. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia, ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura com base em prescrição médica, necessidade terapêutica, respaldo técnico-científico e ausência de alternativa eficaz.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.265/DF, fixou entendimento no sentido de que a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS depende do preenchimento de critérios técnicos objetivos, dentre os quais: prescrição por profissional habilitado, inexistência de alternativa terapêutica adequada, comprovação de eficácia científica e respaldo técnico especializado.

7. Os fundamentos adotados no acórdão embargado mostram-se materialmente compatíveis com tais parâmetros, ainda que não haja menção expressa ao referido precedente, inexistindo, portanto, omissão.

8. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a precedente judicial quando a decisão impugnada adota fundamentos materialmente compatíveis com a orientação nele firmada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0827070-98.2019.8.14.0301 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-30)

No mesmo sentido, assim já decidi: TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0831201-48.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-10 e TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0825314-74.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-05-12.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição do recurso.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026